Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos infracionais, praticados durante a menoridade penal, podem ser utilizados como parâmetro para demonstração da habitualidade delitiva com vistas a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena em razão do quantum aplicado e, das circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59 e dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal.
3. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, quando ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.